Tribunal: TJDFT
Processo: 0700129-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0700129-26.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: JEILSON LOPES DE CARVALHO SOARES AUTORIDADE: JUÍZO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Recebido no Plantão de Segunda Instância na noite do dia 5 de janeiro de 2022. Cuida-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal em favor de Jeilson Lopes de Carvalho Soares, em face de ato praticado pelo MM. Juiz do Núcleo de Audiência de Custódia, consubstanciado na conversão em prisão preventiva do paciente em prisão em flagrante pelo cometimento, em tese, do crime de furto tentado. A Impetrante sustenta, em síntese, a inexistência de reação do paciente ao ser abordado, a ausência de reincidência para defender a presença dos requisitos para a concessão da liberdade provisória. É o breve relatório. Decido. Cumpre registrar, inicialmente, não haver previsão legal de liminar em habeas corpus, tratando-se, pois, de criação pretoriana. A sua aplicação é medida de exceção e está associada a certas situações fáticas, em que a urgência do pedido visa resguardar ou estancar violação ao direito de ir e vir do paciente. A incidência de medida antecipatória se efetiva como um instrumento de proteção do indivíduo contra a atuação estatal, firmando posição no sentido de que a constrição cautelar não é regra, consoante o postulado da presunção de inocência. Deve-se destacar, ainda, que a via estreita do habeas corpus não permite um exame aprofundado dos elementos de informações colacionados, cabendo ao Plantonista aferir a higidez da decisão impugnada, com o cotejo da comprovação da materialidade e indícios de autoria, e sopesar os argumentos apresentados para fazer o cotejo acerca de eventual violação ao direito de liberdade do paciente que não possa aguardar a análise por parte do juiz natural. Nesse cenário, parte-se da premissa que o habeas corpus exige a prova pré-constituída a sustentar o acervo fático descrito na inicial, não sendo possível a dilação probatória. No caso em comento, a petição inicial não vem acompanhada de nenhum documento. Não há nada que corrobore sequer as alegações da impetrante. Não foi juntado o boletim de ocorrência, o auto de prisão em flagrante, os termos de depoimento, a ata da audiência de custódia. Nada, com exceção de um ofício da VEPEMA, datado de 11 de julho de 2014, dizendo da extinção da punibilidade de crimes que teriam sido praticados pelo ora paciente. Assim, em um exame perfunctório permitido para este momento, não se vislumbra a presença de elementos que possam amparar os argumentos deduzidos para indicar justa causa na pretensão deduzida. Decerto que a dilação probatória não é permitida em sede de habeas corpus, devendo a prova do constrangimento ilegal estampar os documentos carreados. A corroborar tal entendimento, cito aresto do c. Superior Tribunal de Justiça sobre tal temática. Confira: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA E MENOR. AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DE PÁTRIO PODER. DECISÃO LIMINAR DE PRIMEIRO GRAU QUE DETERMINA ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE IRMÃOS MENORES, ORA PACIENTES. INVESTIGAÇÃO MOTIVADA ACERCA DE FAMÍLIA DESESTRUTURADA. INVIABILIDADE DO DEBATE NESTA SEDE. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ORDEM DENEGADA.1. Inviável o debate em sede de habeas corpus acerca da investigada desestruturação familiar, a qual, caso confirmada, é apta a expor as menores, ora pacientes, a situação de grave risco, com violação de seus direitos fundamentais. 2. No contexto de preocupantes imputações lançadas contra os pais das menores, a prevalência do melhor interesse destas impõe o devido esclarecimento dos fatos antes de se possibilitar o retorno das crianças ao convívio familiar (ECA, arts. 70, 98, II, e 157).3. O habeas corpus é via imprópria para dilação probatória, exigindo a pronta comprovação da aventada ilegalidade por meio de prova pré-constituída. 4. Ordem de habeas corpus denegada. (HC 567.574/MA, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 27/11/2020). (Grifo no original). Cabe destacar que mencionado tema já foi objeto de análise neste eg. Tribunal de Justiça, que tem posicionamento firme no sentido de exigir a comprovação de plano do direito vindicado no writ, sob pena de indeferimento do pedido por carência de provas. HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ROUBO. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. ADMISSÃO PARCIAL. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. I - O habeas corpus é ação mandamental de natureza constitucional, possui rito sumaríssimo e exige prova pré-constituída dos fatos alegados e do direito que se busca por meio dele obter, competindo ao impetrante, instruí-lo adequadamente e de plano, sob pena de se inviabilizar a análise das questões por este Tribunal de Justiça. II - Presentes a materialidade dos delitos e indícios suficientes de autoria, não se vislumbra ilegalidade na decisão que manteve a prisão preventiva para o resguardo da ordem pública quando os elementos coligidos ao feito indicam que o paciente integra associação criminosa voltada ao cometimento de crimes de roubo majorado de veículos automotivos, receptação e adulteração dos sinais identificadores, competindo-lhe especificamente a execução dos roubos majorados e o respectivo transporte para os locais de ocultação e adulteração. III - É firme a jurisprudência no sentido de que condições pessoais favoráveis não bastam para a concessão da liberdade, quando presentes os requisitos permissivos da custódia cautelar estampados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. IV - Ordem admitida em parte e, nesta, denegada. (Acórdão 1318530, 07030699520218070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 18/2/2021, publicado no PJe: 3/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com efeito, o Ato Regimental 2, de 13 de junho de 2017, regulamenta o plantão judicial no Segundo Grau de Jurisdição da Justiça do Distrito Federal. O art. 3o traz as balizas a serem seguidas pelo Desembargador Plantonista. Confira: Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art.3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2 Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. (Grifei). Como visto, a regra vigente delimita a atuação do Magistrado que se encontra de plantão para analisar aquelas medidas cuja urgência não pode aguardar o expediente ordinário, sob pena de risco de o direito perecer, desde que haja as provas mínimas para tal desiderato. Nessa linha de intelecção, cabe ao demandante demonstrar de forma inequívoca que sua pretensão é urgente e o seu direito está em risco a ponto de não poder aguardar o exame no horário normal de trabalho por parte do juiz natural competente. Sem isso, não é viável haver decisão em sede de plantão judicial. O preceito constitucional do juiz natural deve ser preservado de toda forma, salvo justamente naqueles casos de evidente perecimento do direito vindicado. Por oportuno, trago aresto que corrobora a importância da demonstração da urgência do pedido para decisão no plantão judicial. Veja: AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR DEFERIDA. DILIGÊNCIA DURANTE PLANTÃO JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. COOPERAÇÃO DO JUÍZO. RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. FUNDAMENTO INSUFICIENTE. DECISÃO MANTIDA. 1. O Decreto-Lei no 911/69 dispõe, no caput do art. 3o, que "O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário". (...) 4. Ainda que o pedido seja apenas sobre a apreciação da busca e apreensão liminar, cabe ao interessado demonstrar a urgência necessária para que o requerimento seja analisado pelo julgador plantonista, sob pena de violação ao princípio do juiz natural. (...) (Acórdão 1281479, 07054398120208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/9/2020, publicado no PJe: 15/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Grifei). Ademais, não há notícia sequer se o Paciente está ou não preso. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR VINDICADA. Intimem-se. Após, ao Eminente Desembargador Relator para o qual houve a regular distribuição do presente Habeas Corpus. BRASÍLIA, DF, 6 de janeiro de 2022 11:08:44. CARMELITA BRASIL Desembargadora Plantonista